Tribunal: TJES
Processo: 0002386-05.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002386-05.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIELE LUCIANO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002386-05.2022.8.08.0011

APELANTE: DANIELE LUCIANO ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: LETICIA FRANCA MATIELLO - ES18294-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IMP
ROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à responsabilidade das drogas por parte da apelante, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prospera o pleito absolutório.

2. Embora seja possível que as drogas também fossem de responsabilidade do ex-marido da apelante, tais circunstâncias não afastam a comprovação de que as drogas estavam na posse e guarda diretas da apelante, até porque apresentou versões contraditórias entre si, havendo, ainda, um caderno de anotações referentes ao tráfico de drogas.

3
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002386-05.2022.8.08.0011

APELANTE: DANIELE LUCIANO ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: LETICIA FRANCA MATIELLO - ES18294-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIELE LUCIANO ALMEIDA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 5295791, “Cumprimento do Despacho”, pp. 49-52), por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º
,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
2
(
dois
) anos
e 01 (um) mês
de reclusão

e
2
00
(
duzentos
) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 11 de julho de 2022, por volta das 18h34min, na Rua João Luiz Campos de Jesus, nº 70, Bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, a denunciada guardava, em sua residência, 83 (oitenta e três) buchas de maconha, 72 (setenta e duas) pedras de crack e 12 (doze) papelotes de cocaína, em circunstâncias que denotavam ser toda a droga destinada à comercialização.

Devidamente processada, a ré fora condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, com a minorante do “tráfico privilegiado”.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (“IP107 DE 22.pdf”, pp. 25-33), pelo Auto de Apreensão (“IP107 DE 22.pdf”, pp. 37-38), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (p. 11), no qual fora constatado o seguinte:

1) 83 (oitenta e três) buchas de maconha, com massa total de 590,0 g (quinhentos e noventa gramas);

2) 72 (setenta e duas) pedras de crack, com massa total de 19,7 g (dezenove gramas e sete decigramas);

3) 09 (nove) papelotes de cocaína, com massa total de 15,0 g (quinze gramas);

4) 03 (três) unidades de cocaína em pó, sem envoltório, com massa total de 12,4 g (doze gramas e quatro decigramas).

Quanto à
autoria
, observo que os
policiais militares
Yuri Falcão Oliveira e Eduardo Invernici Lugão, responsáveis pela ocorrência, relataram ter obtido informação do Serviço Reservado de Inteligência, no sentido de que havia uma movimentação característica do tráfico de drogas em determinada residência, isto é, pessoas que entregavam dinheiro e recebiam alguns objetos plásticos da moradora, notadamente a ora apelante. Afirmaram, também, que foram ao local e observaram a ré, no quintal da residência, na posse de drogas, sendo parte das drogas localizadas diretamente com a acusada e outra parte próxima a ela.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Em seu
interrogatório
, a acusada afirmou que as drogas pertenciam a seu ex-marido Getúlio, sabendo do envolvimento dele com o tráfico, porém não o ajudava nessa prática ilícita, sendo que ele sempre a ameaçava para não relatar tal envolvimento. Afirmou, também, que seu ex-marido tinha acabado de sair de casa. Relatou que Getúlio foi preso poucos dias depois, também pela prática do tráfico de drogas.

Ocorre que sua versão judicial se mostra
contraditória
com a versão apresentada em sede policial, quando havia afirmado que residia sozinha no local, bem como que as drogas poderiam ter sido jogadas por vizinhos em seu quintal, desconhecendo tais ilícitos (pp. 05-06).

Ademais, vale ressaltar que, na residência, foi localizado um caderno contendo anotações referentes ao tráfico de drogas.

Não ignoro que, de fato, a defesa juntou cópia de Denúncia oferecida contra Getúlio da Silva Resende, pela suposta prática de crime de tráfico de drogas, ocorrido na mesma residência, pouco mais de um mês após os fatos (p. 41).

Também não desconheço que a defesa trouxe duas testemunhas atestando boa conduta da apelante, desconhecendo envolvimento dela com o tráfico de drogas.

Contudo, embora seja possível que as drogas também fossem de responsabilidade do ex-marido da apelante, entendo que tais circunstâncias
não afastam a comprovação de que as drogas estavam
diretamente
na posse e
na
guarda da apelante
, até porque apresentou versões
contraditórias
entre si, havendo, ainda, um caderno de anotações referentes ao tráfico de drogas.

Assim, concluo que a
apelante
era
corresponsável pel
a
droga apreendida
, sendo certo que a
quantidade
de drogas e as
circunstâncias
da apreensão revelam inequivocamente a finalidade de propiciar o comércio ilícito de drogas, do que se extrai a impossibilidade de acolher o pleito absolutório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.